Tribunal: TJDFT
Processo: 0721303-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. CONDUTAS DELITUOSAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. TENTATIVA DE RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. PREVALÊNCIA DO DEPOIMENTO EM SEDE INQUISITORIAL. RAZOABILIDADE. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI No. 10.826/200). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL E FUNDADAS RAZÕES. EVIDENCIAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 150/STF. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. REDUÇÃO DA REPRIMENDA INTERMEDIÁRIA. CORREIÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos – notadamente a prova oral colhida da vítima e testemunhas –, comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados, respectiva materialidade e autoria delitivas.
2. O Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06) tem como bem jurídico tutelado a Administração da Justiça, de natureza indisponível, tanto que irrelevante eventual consentimento da vítima em relação à tipicidade da conduta.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhada a outros elementos de prova produzidos, sobretudo se corroborada pelos depoimentos das testemunhas que presenciaram os fatos, tendo-os narrado com precisão, firmeza e unicidade.
4. Verificando que a vítima, em Juízo, tenta se retratar com vistas a minimizar os acontecimentos, com a nítida intenção de amenizar a situação e proteger seu irmão, mostra-se razoável e prudente o prevalecimento, para conclusão da autoria e materialidade, da versão original produzida na fase inquisitorial, em especial quando, além de ter se dado em data mais próxima ao fato, foi respaldada em Juízo pelo testemunho dos policiais condutores do flagrante.
5. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
6. O Crime de Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido tipificado no art. 12 da Lei n.o 10.826/2003 constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
7. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais – acionados para prestar apoio à equipe do Corpo de Bombeiros que já estava no local por terem sido requisitados pelos próprios familiares do acusado –, não há se falar em nulidade por violação de domicílio ou tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado, onde encontrada arma de fogo e munições.
8. Depoimentos prestados por agentes policiais que, após acionados, compareceram na localidade e se depararam com a situação delituosa, efetuando o flagrante e a apreensão do armamento, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
9. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e do Crime de Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido, tem-se por inviável o acolhimento do pedido de absolvição por ausência de provas aptas a embasar a condenação (CPP, art. 386, inciso VII), mostrando-se irrepreensível o decreto sentencial condenatório imposto na origem.
10. Ostentando condenação anterior transitada em julgado, apta a macular negativamente os antecedentes penais do agente, escorreita se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento da circunstância judicial desfavorável e negativa, que obsta a fixação da reprimenda no patamar mínimo.
11. Conforme entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal, firmado em sede de repercussão geral, “não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (Tema 150).
12. Presente a circunstância atenuante referente à confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do CP), ainda que parcial, escorreita a redução da pena-base na fase intermediária da dosimetria.
13. Consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, se o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o Concurso Material, determinando a cumulação/somatório das penas impostas aos crimes cometidos.
14. A despeito dos maus antecedentes, se a pena cominada ao réu foi inferior a 4 anos, tem-se por autorizada a fixação do regime inicial aberto, mais benéfico, para o início de cumprimento da reprimenda, notadamente quanto se apresenta medida socialmente recomendável ao sentenciado.
15. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.